Tribunal: TJMT
Processo: 1014697-83.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014697-83.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 037.587.898-00 (APELADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), IARAN GIMENES DE OLIVEIRA - CPF: 017.073.901-50 (APELADO), IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (APELANTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), IARAN GIMENES DE OLIVEIRA - CPF: 017.073.901-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIELA CAMPOS DE CAMPOS OLIVEIRA MORETTI - CPF: 651.629.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 651.656.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GMP PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 23.448.182/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LITIGIOSO – DISPENSA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS AJUIZADOS CONTRA O ALIENANTE E AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO PREÇO – BOA-FÉ NÃO EVIDENCIADA – FRAUDE À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Ante a dispensa da cautela da exigência de certidões de ações em andamento contra o alienante, e ausências de prova do pagamento, não há como acolher a tese de se tratar de adquirente de boa-fé, restando configurada a ocorrência de fraude à execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1014697-83.2020.8.11.0015

APELANTE:
IRANI ZANOTO

APELADO:

ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por IRANI ZANOTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos pelo ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA (proc. n. 1014697-83.2020.8.11.0015), julgou procedente o pedido para, "
ante a inexistência de prova de fraude à execução, impedir a prática de atos constritivos em relação ao imóvel objeto da matrícula n.° 25.370, CRI de Sorriso/MT
", condenando o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz que “
O terceiro-adquirente, acostumado com as práticas do comércio imobiliário, supostamente “adquiriu” o imóvel objeto destes embargos, localizado fora de sua residência e domicílio, por compra feita da empresa-devedora pertencente a uma pessoa que era muito próxima do seu convívio e que estava passando por uma evidente situação de insolvência, de conhecimento geral, por um valor super expressivo à época, justamente durante o curso da execução principal ajuizada pelo embargado, para a qual o devedor havia ofertado em garantia o mesmo bem, sem adotar medidas de cautela básicas, dispensando especialmente a certidão de existência de ações em ambas as Jurisdições (Sinop – Comarca da residência e Sorriso – Comarca da localização do bem)
”.

Cita que “
a prova testemunhal produzida nos autos, reforçou ainda mais a estranheza da negociação, enfatizando que o embargante já possuía pleno conhecimento da execução movida contra o devedor, além da notória situação de insolvência da empresa
”.

Defende que “
a transação aqui denunciada, nada mais é do que um negócio simulado, com um claro fito de desvirtuamento do patrimônio do devedor e de fraude contra credor
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 245739731.

Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
IRANI ZANOTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos pelo ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA (proc. n. 1014697-83.2020.8.11.0015), julgou procedente o pedido para, “
ante a inexistência de prova de fraude à execução, impedir a prática de atos constritivos em relação ao imóvel objeto da matrícula n.o 25.370, CRI de Sorriso/MT
.

Infere-se dos autos que a empresa Paloma Distribuidora de Veículos Ltda. e seus representantes, firmaram, em março de 2016, Confissão de Dívida em favor do Apelante, na qual o imóvel acima indicado foi oferecido em garantia, constando no instrumento que o bem somente poderia ser alienado com a anuência do credor.

Inobstante, em fevereiro de 2018, após o ajuizamento da Ação de Execução n. 1010300-83.2017.8.11.0015 pelo Recorrente no ano anterior, lavraram Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel denunciada nestes Embargos de Terceiro em favor da parte Apelada, transação esta reputada como fraude à execução pelo credor.

E razão lhe assiste.

Dispõe a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, que: “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

Embora não havia gravame averbado às margens do registro imobiliário, tampouco a averbação da existência da ação de execução na matrícula do imóvel à época da lavratura da escritura de compra e venda, tal fato não impede o juízo de exigir do Embargante as provas mínimas da efetiva ocorrência do negócio a obstaculizar a constrição, ou mesmo buscar, dentro arcabouço probatório, elementos capazes de infirmar a boa-fé invocada pelo adquirente.

Nesse viés, a alegação de fraude à execução ganha força ao se constatar que, por ocasião do negócio, o Embargado/Apelado dispensou a apresentação de certidões negativas de feitos ajuizados contra o alienante, assumindo toda responsabilidade decorrentes dessa dispensa.

Ora, “
A outorga da escritura deve ser precedida da verificação da existência de distribuições de ações, justamente para a aferição de ausência de ônus, penhoras, constrições ou eventual trâmite de demandas judiciais que possam envolver o bem. Apesar de não ser exigível que o comprador de bem imóvel verifique as certidões de todos os cartórios distribuidores de todas as comarcas existentes no país, é exigível, ao menos, que o comprador verifique as certidões do cartório distribuidor da comarca onde reside o vendedor do imóvel"
(STJ - REsp: 1636594/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELIZZE, Data de Publicação: DJ 23/11/2016), visto que só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição.

Ao deixar de assim proceder, o adquirente assumiu os riscos de o bem ser constrito por determinação judicial, não podendo, pois, invocar uma possível boa-fé se não tomou as cautelas mínimas, de sabença comezinha.

Anota-se que, pelo que dos autos consta, as dificuldades financeiras da empresa Paloma, que apresentou pedido de recuperação judicial no início de 2017, era fato notório na localidade, tanto que em momento algum impugnado pelo Apelado, o que apenas reforça a estranheza na dispensa injustificada das certidões.

Mas não é só.

Inexiste prova de pagamento.

Com efeito, inobstante o imóvel ter sido supostamente alienado por quase R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), quantia expressiva, mormente no ano de 2018, não trouxe aos autos o Embargante/Apelado qualquer documento – minuta de contrato particular, comprovantes de saques em dinheiro ou transferências bancárias, recibo de pagamento, etc. – a demonstrar o efetivo pagamento pela aquisição do imóvel.

Como se vê, não se revela minimamente crível que o adquirente, além de dispensar certidões do cartório distribuidor da comarca do imóvel, não possua qualquer comprovante do pagamento de elevada monta supostamente realizado, padrão de conduta mínimo exigível na celebração dessa espécie de avença para evitar dissabores futuros, de forma que não há elementos favoráveis para alicerçar a tese de boa-fé na aquisição do imóvel litigioso.

Logo, ante a dispensa da cautela de existência de certidões de ações em andamento contra o alienante, e ausências de prova do pagamento, não há como acolher a tese de se tratar de adquirente de boa-fé, restando configurada a ocorrência de fraude à execução.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM EXECUÇÃO – IMÓVEL ADQUIRIDO PELO TERCEIRO EMBARGANTE ANTES DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E DA PENHORA – IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE QUE RECAI SOBRE EXEQUENTE EMBARGADO – TESES
1.2
,
1.3
E
1.4
DO TEMA 243 DO STJ FIRMADAS EM RECURSO REPETITIVO – COMPRA E VENDA DO IMÓVEL OBJETO DA PENHORA – ATO FORMAL – DISPENSA EXPRESSA PELO ADQUIRENTE EMBARGANTE DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS AJUIZADOS CONTRA O ALIENANTE - BOA-FÉ NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGÍTIMA AQUISIÇÃO E DO EFETIVO PAGAMENTO -TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR OUTRA EMPRESA EM FAVOR DE TERCEIROS SEM VÍNCULO COM O EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a
Tese 1.4
do Tema 243 do STJ, à míngua de prévio registro da existência da ação/execução capaz de levar o devedor à insolvência na matrícula de bens imóveis a ele pertencentes, muito menos da constrição do bem, recai sobre o exequente embargado o ônus de demonstrar que aquele que adquiriu um dos bens do executado o fez com prévio conhecimento do estado de insolvência ou pré-insolvência do alienante. No entanto,
se evidenciado que o embargante dispensou a certidão negativa de feitos ajuizados, assumindo o risco de adquirir bem que possa responder por dívidas do alienante, sobretudo quando, oportunizada ao adquirente a trazida da prova do pagamento, este se limita a apresentar comprovantes de transferências bancárias para contas de terceiros sem qualquer vínculo evidente com o alienante ou com o próprio imóvel em si, não há como agasalhar a tese de aquisição de boa-fé pelo terceiro
.- (N.U 1020451-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E PENHORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO PREÇO E DISPENSA DE DAS CERTIDÕES EXIGIDAS PELA LEI -
AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E NEGÓCIO CELEBRADO COM CUNHADO (EXECUTADO) – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ AFASTADA – FRAUDE A EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 792, INCISO IV E §2o., DO CPC – INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE – ALTERAÇÃO DOS FATOS – RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE MULTA - APELO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. “Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC. Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado. Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.o, da Lei n.o 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição.” (STJ – 3a CCível –RMS 27.358/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010).
Ausente a prova de que o adquirente de imóvel tenha se acautelado com a exigência de certidão de existência de ações em andamento contra o alienante, aliada a ausência de prova do pagamento, com apresentação de história extremamente divergentes, somada ao nível de parentesco entre executado (cunhado) e adquirente, e ausência de prova da posse a época declarada, não há como acolher a tese de se tratar de adquirente de boa-fé.
(N.U 0002496-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2023)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos de Terceiro.

Como corolário lógico, determino a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024